Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-56.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000109-56.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000055-75.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/09/2023 Publicação: 03/10/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Philippus Antonius Rabelo dos Santos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Philippus Antonius Rabelo dos Santos contra a decisão do magistrado a quo que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da ação anulatória de processos disciplinares. Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação objetivando a anulação dos atos administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) n. 106.625/2022–EFO e n. 106.626/2022-EFO. Na peça inicial do presente recurso, o causídico que patrocina a defesa do militar, reproduzindo as alegações utilizadas na peça inicial da ação, em síntese, informou que o agravante foi incorporado na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 11/03/2022, após conseguir lograr êxito no concurso para o ingresso no Curso para Formação de Oficiais (CFO) da PMMG e se encontra há pouco mais de 1 ano matriculado no referido curso, na condição de Cadete PM, com previsão de formatura no primeiro semestre do corrente ano. Asseverou que o agravante encontra-se na iminência de não conseguir concluir o CFO, bem como alcançar as promoções aos postos de aspirante e, posteriormente, oficial da PMMG, em razão de sua submissão a 4 PCDs que lhe foram impingidos no ano de 2022 e 2023, os quais, até o presente momento, o colocaram no conceito “B -29”. Afirma que tais procedimentos correram arraigados de vícios e ilegalidades, bem como sem qualquer razoabilidade/proporcionalidade, motivo pelo qual entende que devem ser anulados, uma vez que o agravante, injustamente, sofreu inúmeras punições que foram ativadas no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) da PMMG, o que lhe acarretou prejuízos incomensuráveis. Asseverou que, na peça vestibular da ação anulatória, foi requerida a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que o réu fosse compelido a suprimir dos assentamentos funcionais do militar, ora agravante, todo e qualquer registro referente às sanções disciplinares decorrentes dos PCDs objetos da ação, com a consequente devolução da pontuação deduzida e a reclassificação conceitual, afastando a preterição à promoção e à conclusão do curso de formação de oficiais. Disse que o meritíssimo juiz a quo proferiu decisão concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita, entretanto indeferiu o pedido liminar, por entender ser prematuro concluir pelo direito invocado em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos. Após transcrever a decisão que indeferiu o pedido liminar pleiteado, sustentou que se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos moldes do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), conforme as provas constantes nos autos. Asseverou que o agravante se encontra em situação de vulnerabilidade social perante a Corporação, haja vista encontrar-se no conceito “C”, correndo o risco de, por qualquer descuido, ser submetido a Processo Administrativo Exoneratório (PAE). Pugnou, então, pela concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que o Estado/Réu seja compelido a suprimir dos assentamentos funcionais do Autor todo e qualquer registro referentes às sanções disciplinares que lhe foram aplicadas injustamente, as quais fazem parte da presente ação, com a devolução dos respectivos pontos conceituais disciplinares com a classificação conceitual que fizer jus, se abstendo a Administração Militar de instaurar Processo Administrativo Exoneratório (PAE), (Art. 166, inciso III, §2° do MAPPA) e assegurando sua formação ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/2022), alçado ao Aspirantado, por estarem presentes o fummus boni iuris e pericullum in mora, inconteste probabilidade do direito e o perigo do dano irreparável. Os autos do recurso foram distribuídos a este relator, que, nos termos da decisão constante no “Evento 5”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na oportunidade, foi determinada a intimação do agravado, nos termos do disposto no inciso II do art. 1.019 do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao agravo (Evento 11), na qual, em síntese, defendeu a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Diante da inexistência de alteração da situação fática e jurídica, mantenho o entendimento exposado quando da apreciação do pedido de tutela de urgência. Na ação que deu ensejo ao presente recurso, o agravante, em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.625/2022, alega a presença dos seguintes vícios: cerceamento de defesa em razão de não terem sido fornecidas as imagens das câmaras instaladas no hall da Escola de Formação de Oficiais (EFO), solicitadas pela defesa; cerceamento de defesa em razão da não inquirição de duas testemunhas arroladas pela defesa; ofensa aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o militar estaria em processo de aprendizado, uma vez que, na data da conduta tida como transgressiva, havia menos de 30 dias de seu ingresso na Corporação; e violação ao postulado constitucional da motivação, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, em razão de o comandante da EFO não ter apresentado qualquer motivação para a não substituição da aplicação da sanção disciplinar pela medida administrativa do art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Já em relação ao PCD n. 106.626/2022, alega ter havido violação ao artigo 36 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de e Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, uma vez que houve a instauração do PCD após mais de um mês do fato tido como transgressivo a ele imputado; inobservância da causa de justificação (caso fortuito), tendo em vista que a foto não constou no sistema em razão de problemas do próprio sistema da PMMG; e violação ao postulado constitucional da motivação, insculpido no art. 93, IX, da CF/88, em razão de o comandante da EFO não ter apresentado qualquer motivação para a não substituição da aplicação da sanção disciplinar pela medida administrativa do art. 10 do CEDM. A alegação do agravante no sentido de que no PCD n. 106.625/2022 houve cerceamento de defesa em razão de não terem sido fornecidas as imagens das câmeras instaladas no hall da EFO, solicitadas pela defesa, não merece acolhida, tendo em vista que a Administração Militar não mais possui as referidas imagens. No relatório confeccionado pelo encarregado do procedimento (Evento 7 – OUT7 – fls. 1/7), no item 11, há informação de que não há possibilidade de se atender ao requerimento da defesa, pois, conforme resposta do responsável por este material (chefe de curso e P4 da EFO), em razão do tempo transcorrido, as imagens não estão disponíveis. No que se refere ao cerceamento de defesa em razão da não inquirição de duas testemunhas arroladas pela defesa, de igual forma, entendo que não restou caracterizado o vício alegado. O pedido de oitiva das referidas testemunhas (Cad Anderson Teixeira e Cad Gabriel Henrique Batista da Silva) foi formulado após a solução do PCD, em sede de recurso dirigido ao comandante da Academia de Polícia Militar. Vale dizer, quando já estava preclusa a fase instrutória do PCD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O pedido de nulidade do PCD n. 106.626/2022 por violação ao artigo 36 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA), em razão da inobservância do prazo constante no referido artigo para a instauração do procedimento administrativo também não deve ser acolhido. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a inobservância dos prazos previstos em lei/regulamento não constitui, por si só, elemento hábil a ensejar a nulidade do ato administrativo sancionador, pois, a meu sentir, estes prazos tratam-se de prazos impróprios, cuja fixação na lei/regulamento tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a prática do ato (despacho designando um encarregado para a elaboração do processo de comunicação disciplinar). No que tange às demais alegações, por envolver o próprio mérito da ação ordinária, bem como para não haver supressão de instância, julgo ser imprescindível e prudente que seja instaurada a relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório, na primeira instância desta justiça especializada. Além desses fatos, também não vislumbro o pericullum in mora, tendo em vista que o agravante ampara seu pedido em uma situação fática hipotética, qual seja, ser submetido a PAE por “qualquer descuido seu”, tendo em vista que se encontra no conceito “C”. Assim, em vista da ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos legais à concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão dos efeitos de atos administrativo-disciplinares emanados pela Administração Militar, os quais gozam de presunção de legitimidade. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator